Tribunal: TJES
Processo: 5004794-73.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004794-73.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros (2)
RECORRIDO: GERALDO NOGUEIRA PEREIRA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5004794-73.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RECORRIDA:
GERALDO NOGUEIRA PEREIRA

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.

A recorrente alega o seguinte:

“A sentença vergastada, ao condenar o BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A ao pagamento de indenização por dano moral, de forma solidária ao Terceiro Réu, claramente vai de encontro com o conjunto fático probatório dos autos e, sobretudo, ao ordenamento jurídico pátrio. O que, por si só, já evidencia a necessidade de reforma. Fato é, Nobres Julgadores, que não houve no caso concreto qualquer falha na prestação do serviço prestado pelo Recorrente, uma vez que, no caso dos autos, o BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A agiu com excelência, no limite de suas atribuições, considerando que foi somente o receptor do pagamento efetuado pelo Autor. Inclusive, no que toca ao pagamento, imperioso recordar, desde já, que o boleto não foi emitido no sítio eletrônico do Terceiro Réu, como faz crer a r. sentença. Como bem esclarecido na peça de defesa, o boleto no valor de R$ 1.394,56 (mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) foi emitido por usuário da plataforma de pagamento da Instituição Financeira (Segundo Réu) e encaminhado por e-mail ao Autor, supostamente por prepostos do Terceiro Réu. Nessa operação, o usuário do serviço de emissão de boletos para pagamento apenas insere as informações que deseja, isto é, valor do boleto, sem qualquer vinculação à site ou natureza da operação”.

Vejamos a sentença impugnada:

“Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por GERALDO NOGUEIRA PEREIRA em face de BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e OUTROS alegando que em 18/6/2020 realizou uma compra com a terceira requerida, efetuando o pagamento do boleto através da conta bancária que mantém com a primeira requerida e tendo como beneficiária a segunda requerida, porém, o produto adquirido nunca foi entregue, tendo sido vítima de fraude. Em razão disto, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Pedido de desistência da ação em face da requerida FSVPH COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO EIRELI (ID n° 8045106). O requerido BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (ID n° 7624314) sustenta improcedência dos pedidos iniciais. Decorrido o prazo legal, a requerida MARIA CELIA TAVARES DA SILVA 02618839331 não apresentou defesa (ID n° 8285645). Audiência de Conciliação cancelada (COVID-19), vieram os autos conclusos para sentença (ID nº 7079089). Eis, em apertada síntese, a controvérsia posta.
Desistência
. O requerente formulou pedido de desistência da ação em face da requerida FSVPH COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO EIRELI (ID n° 8045106). Desta maneira, haja vista ser desnecessária a manifestação da parte contrária (Enunciado 90 do FONAJE),
HOMOLOGO
por sentença o pedido, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.
Revelia
. Decorrido o prazo legal, a requerida MARIA CELIA TAVARES DA SILVA 02618839331 não apresentou defesa (ID n° 8285645), razão pela qual
DECRETO-LHE À REVELIA
, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.
Posto isso. Decido.
A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações. Na espécie, aplica-se ao caso a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), que prescinde de prova da culpa do fornecedor. No entanto, caso ficar provado que inexiste o defeito ou quando se constatar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor não será responsabilizado. A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:
“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).”
Em relação ao ônus da prova, embora haja a inversão do ônus da prova, esta não isenta a parte requerente da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Por sua vez, cabe ao requerido apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.
In

casu
, de acordo com as provas produzidas, resta comprovado que o requerente adquiriu um produto (videogame) com a requerida MARIA CÉLIA TAVARES DA SILVA 02618839331 (ID n° 6499747) e realizou o pagamento do boleto através do requerido BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (ID n° 6499862), porém, o produto nunca foi entregue, ficando a fraude na emissão do boleto evidenciada. Também se verifica que o banco requerido alega ausência de responsabilidade (ID n° 6499749), contudo, a emissão do boleto, bem como o pagamento do boleto, por parte do próprio cliente, por meio de acesso aos sítios eletrônicos das requeridas se trata de risco do negócio, de modo que respondem objetivamente. Cabem aos requeridos, que disponibilizam o serviço aos seus clientes, zelar pela segurança da operação virtual, empregando e desenvolvimento mecanismos que pudessem impedir a atuação de falsários e fraudadores do sistema. Assim, não importa para o deslinde da controvérsia se o vírus de computador estivesse apenas no computador do requerente ou no próprio site mantido pelas requeridas na internet, sendo estas responsáveis. Vejamos a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO PAGO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA PELA INTERNET.
BOLETO FALSO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A QUEM PROPICIA VENDAS PELA INTERNET
. 1. Insurge-se a parte ré contra decisão que determinou a entrega do produto adquirido pela demandante, e efetivamente quitado por meio de boleto bancário. 2. Autora narra que efetivou a compra de um aparelho televisor, mediante pagamento de boleto bancário (fls. 06/07). Informou que o produto não foi entregue, por isso entrou em contato com a requerida para obter explicações e lhe fora informado que o pagamento não foi efetivado, razão do cancelamento do pedido. 3. A requerida afirmou ter sido constatada a fraude em desfavor da parte autora, de modo que é dela a responsabilidade pelo ocorrido, com a utilização de um computador que sofreu vírus, a ensejar a ocorrência da fraude. 4. A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, manifestando que é da ré a responsabilidade por suportar os riscos advindos das transações efetuadas pela internet, eis que dela se utiliza para a venda de seus produtos. Determinou a entrega do produto adimplido mediante boleto bancário. 5. Prova dos autos que não demonstra a fraude, mas o pagamento efetuado em favor da ré (fls. 07/08 -... Sistema de Informações do Banco do Brasil), circunstância que enseja o dever de entregar a televisão, como contraprestação ao adimplemento cumprido pela parte autora. 6. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006771232, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 13/12/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006771232 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 13/12/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2017). (grifei). CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA LOJA. EMISSÃO DE BOLETO COM DADOS DIVERSOS DA LOJA RÉ. BOLETO FALSO APTO A ILUDIR O HOMEM-MÉDIO. RISCO DA ATIVIDADE QUE DEVE SER SUPORTADA PELO FORNECEDOR
. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005626213, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/11/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005626213 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/11/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/11/2015). (grifei). Assim, assiste razão ao requerente para condenar as requeridas ao reembolso do valor pago, qual seja, R$1.394,56 (mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.
In

casu
, o dano moral resta configurado, tendo em vista que as requeridas identificaram se tratar de fraude e mesmo assim não reembolsaram o valor pago, após mais de 1 (um) ano da compra (18/6/2020), situação que extrapola o mero dissabor. Basta que se coloque no lugar do consumidor para constatar que os danos sofridos não se tratam de mero dissabor da vida cotidiana, sendo as consecutivas falhas das requeridas graves, justificando a indenização pretendida. Destaca-se que fraudes em boletos bancários são frequentes e somente podem ser coibidas a partir de práticas e procedimentos mais rígidos adotados pelos fornecedores de produtos e serviços, o que não restou demonstrado
in

casu
. Portanto, os fatos e documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a necessidade de indenização por danos morais, contemplados no art. 14 do CDC e nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir. Fixo, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos pelo requerente no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com o qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação do
quantum
indenizatório, não se prestando tal verba a enriquecer a parte autora, nem mesmo a punir excessivamente a parte requerida, cumprindo, portanto, seu fim pedagógico em homenagem ao princípio do devido processo legal. Deste modo, julgo procedente os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Dispositivo.
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a 1ª e 3ª requeridas ao pagamento do valor de R$1.394,56 (mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a 1ª e 3ª requeridas ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95)”.

Merece manutenção integral a sentença impugnada, haja vista que restou devidamente demonstrada a responsabilidade da parte recorrente no evento indicado na exordial.

Ainda sobre as atribuições da parte requerida no processo, Alexandre Câmara proclama que incumbe ao réu dois ônus específicos: o de provar a inexistência do fato constitutivo alegado pelo autor (atividade também denominada de prova contrária ou contraprova); ou, ao admitir o fato constitutivo do direito da parte demandante, provar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de Direito Processual Civil
. 17ª edição inteiramente revista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 378).

Para Marinoni e Arenhart, o objetivo da contraprova não é apenas invalidar formalmente a prova do fato constitutivo, mas diz respeito ao próprio fato constitutivo: “quando o réu não contesta o fato constitutivo, mas afirma um fato capaz de impedir que o fato constitutivo produza os seus efeitos, os fatos que impliquem a modificação ou a extinção do direito, não há como pensar em contraprova pela simples razão de que não houve contestação ao fato constitutivo”. Não é pelo fato de que ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo que o réu não poderá produzir prova em relação a ele. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Curso de Processo Civil. Processo de Conhecimento
. Volume 2. 2ª edição em
e-book
baseada na 11ª edição impressa revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda, 2013, item 13.3.2).

É necessário, diante deste quadro, reconhecer a procedência da sentença impugnada.

Portanto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, condenando a parte recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.